Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.A.V., representado por sua genitora C.D.C.V., contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0710630-87.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades de sua residência. Ausência de preparo, em razão de o recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Vindo os autos a esta Relatoria, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, dispensei informações e determinei a intimação da parte contrária, oportunizando a apresentação de contraminuta (ID 12318955). Contraminuta apresentada (ID 12537979). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do recurso, em virtude da prolação de sentença na origem (ID 13815378). É o relatório. Decido. Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, declarando resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC (ID 49305951 – autos de origem). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, levando à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020.